Tribunal: TJDFT
Processo: 0716081-90.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL COM CONTEÚDO NEGATIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PLANILHA DE CÁLCULOS. INDICAÇÃO DO DEPOSITÁRIO. DOCUMENTOS DISPENSÁVEIS. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO CUMPRIDA. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO.
1. De acordo com o § 5o do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/1969 (d)a sentença cabe apelação apenas no efeito devolutivo. 1.1. Em face da resolução do processo sem apreciação do mérito, carece a apelante de interesse recursal quanto à pretensão de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porquanto o provimento judicial tem conteúdo negativo. Recurso não conhecido no particular.
2. A existência de defeitos e irregularidades na petição inicial inviabiliza a análise do mérito da demanda, cabendo ao magistrado, nestes casos, a concessão de prazo para que o autor proceda à sua emenda. 2.1. Não se aplica à hipótese de indeferimento da exordial, decorrente do descumprimento da ordem de emenda, prevista nos artigos 321, parágrafo único e 485, I, do CPC, a exigência de intimação pessoal, pois restrita às hipóteses de negligência e abandono da causa (art. 485, incisos II e III, e §1o, do CPC).
3. A indicação de depositário e a juntada de planilha descritiva do débito não são indispensáveis à propositura da ação de busca e apreensão, nos termos do que estabelece o Decreto-lei 911/1969, razão pela qual não se justifica o indeferimento da inicial por ausência ou incorreção de tais documentos.
4. A representação processual se trata de pressuposto indispensável de constituição e desenvolvimento válido do processo. 4.1. Uma vez não cumprida a determinação de emenda que tem como objetivo regularizar a representação judicial da parte, deve a inicial ser indeferida e o feito ser resolvido sem análise do mérito.
5. Recurso de Apelação parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido.